Tribunal: STF
Processo: ARE 1375372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "1. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. NORMA. PUBLICAÇÃO. VALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL INEXISTENTE. VERBA DEVIDA. PRESCRIÇÃO.



    1.1. Nas hipóteses em que a Administração, por omissão, deixa de pagar benefícios a servidores, a prescrição atinge somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito. Precedentes do STJ.



    1.2 O servidor do município de Santa Tereza do Tocantins que complete quinquênio de efetivo exercício no serviço público faz jus ao adicional por tempo de serviço, previsto no artigo 149, da Lei Municipal no 57, de 1994, sobretudo se o município não comprova a revogação tácita ou expressa da lei.



    1.3 A inexistência de imprensa oficial no âmbito do município de Santa Tereza do Tocantins justifica a publicação da norma mediante a afixação do texto no átrio da Prefeitura ou da Câmara Municipal, revelando-se ilógico exigir que a lei esteja exposta em mural pelos últimos vinte e cinco anos.



    1.4 Irrazoável tentar se escusar do cumprimento da Lei Municipal n o 57, de 1994, se a própria Administração municipal, em seus pareceres, não apenas reconhece a existência desta lei, como a utiliza de fundamento na produção de atos rotineiramente ligados à gestão dos servidores municipais, não podendo, neste momento, alegar nulidade da lei, sem pretender substituí-la, tão somente para o fim de retirar direitos dos servidores, utilizando a mesma norma livremente quando lhe convém.



    1.5 Não há de se falar em inconstitucionalidade formal se o parâmetro se restringe à Constituição Federal, inexistindo previsão constitucional de controle de lei municipal em face da lei orgânica do município, a qual teria reservado a matéria alusiva a instituição do regime jurídico de servidores à lei complementar, enquanto que a lei ora questionada é ordinária (Precedente do STF).



     2. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA.



    A isenção do pagamento de custas, concedida à Fazenda Pública, não afasta o dever de o ente público sucumbente de reembolsar ao final as despesas judiciais adiantadas pela parte adversa, porém, não tendo a parte vencedora adiantado quaisquer despesas, na prática dos atos processuais, por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita, inexistem razão para ser reembolsada.



    3. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. MODIFICAÇÃO.



    Prolatada sentença condenatória ilíquida em face da Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 39, § 3º; 84, inciso IV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente